Tribunal: TJES
Processo: 5007399-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007399-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MALISEK RODRIGUES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007399-30.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MALISEK RODRIGUES, BRUNO MALISEK RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883
Advogado do(a) PACIENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE MALISEK RODRIGUES
e
BRUNO MALISEK RODRIGUES
em face de suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0009268-12.2020.8.080024.

O impetrante argumenta que a primeira prova nos autos é ilícita, por contrariar entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, eis que obtida mediante suposta violação de correspondência não albergada por permissivo legal ou decisão judicial e que, consequentemente, as demais provas também são nulas.

Pleiteia, ainda, a suspensão da Ação Penal e da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/09/2022.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria da Justiça, em sede de parecer, pugnou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

11 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007399-30.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MALISEK RODRIGUES, BRUNO MALISEK RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883
Advogado do(a) PACIENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

VOTO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE MALISEK RODRIGUES e BRUNO MALISEK RODRIGUES contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória
.

Extraio dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia:

Consta dos autos do IP, que serviram de base para a presente Denúncia, no dia 19 de maio de
2020, chegou no CDD dos CORREIOS, sito na rua Arthur Czartoryski, em Jardim da Penha, município de Vitória-ES, uma encomenda contendo drogas entorpecentes postada no Estado de São Paulo, tendo como remetente TERRAPARAFUSOS, e como destinatário o endereço dos denunciados BRUNO MALISEK RODRIGUES E PEDRO HENRIQUE MALISEK RODRIGUES, que adquiriram a droga, para ser comercializadas aqui.

De acordo com os autos o presente IP foi instaurado para apurar a comercialização de drogas a partir da utilização dos CORREIOS, especificamente a partir da remessa da encomenda postal com número de rastreamento OD707684493BR, postada em 19 de maio de 2020, na agência dos Correios em Vila Romana, na cidade de São Paulo, tendo como remetente TERRAPARAFUSOS, avenida Serafim Gonçalves, 217, Bairro Parque Novo Mundo, São Paulo, CEP 02179-00, e destinatário GIULIA SARDENBERG, com o endereço dos ora denunciados.

De acordo com os autos o material contido no envelope e endereçado a residência dos
denunciados foi apreendido pela Polícia Federal e submetido a exame pericial, oportunidade que foi constado se tratar de LSD, e conforme o registro no laudo de nº 427/2020, as fls. 62/67, que a droga apreendida tem seu uso através de gota sublingual do produto e no caso em tela, o volume de aproximadamente 4 ml-presente no frasco examinado, equivale a aproximadamente 80 doses.

Em se tratando de comércio de substância ilícita, a policia iniciou as diligências para apurar o verdadeiro destinatário da droga, è verificou junto aos CORREIOS que no dia 22 de maio de 2020, houve uma tentativa de retirada da encomenda no CDD de Jardim da Penha, um jovem teria chegado ao local e tentado retirar a encomenda, saindo logo em seguida, vez que foi informado que a localização do envelope poderia demorar um pouco.

De acordo com os autos, em face do conteúdo da encomenda a polícia então solicitou a lista de IP, que realizaram a consulta no site de rastreamento dos CORREIOS para a encomenda em questão, apontando a residência dos denunciados como sendo o local de acesso, mas especificamente no apt 404, do Edificio Constance, ou seja o mesmo endereço constante no envelope que trazia a droga para os denunciados, conforme se verifica as fls 21/22.

No intuito de identificar os possíveis destinatários, da encomenda, foi indagada a OPERADORA de TELEFONIA VIVO, os 5 principais IPs que consultaram o código de rastreio dos CORREIOS, a qual informou as fls. 31/34 e com os IPS respectivos foi possível identificar o IP 187.59.227.155, como o usado pelo serviço de internet e cadastrado em nome de LUCIANO JOSÉ MALISEK RODRIGUES, genitor dos denunciados, no endereço do destinatário da encomenda.

Em face das diligências realizadas na esfera de investigação, e a partir dos nomes usados e dos cadastros obtidos a partir dos IPS, foi possível determinar o envolvimento dos denunciados na aquisição da droga para a venda. Em razão de tais suspeitas foi requisitado pedido de BUSCA e APREENSÃO na residência dos denunciados, que resultou na apreensão de um celular.

De acordo com os autos, foi realizada perícia no celular do denunciado BRUNO MALISEK RODRIGUES, um LG, modelo LM –X420, n 27 99884-4509, que demonstra a participação dos denunciados no comércio de drogas, na compra e venda constante de entorpecentes e envolvimento com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, conforme se verifica as fls. 149-184. Nas imagens contidas no telefone e nas conversas entre os denunciados é possível verificar que o denunciado BRUNO mostra ao denunciado PEDRO a droga que chegou pelos CORREIOS, fls. 150; às fls. 152 nas conversas de BUNO com interlocutores é possível verificar ele fala sobre a chegada da droga, enaltecendo a qualidade dela, com intuito de venda.

Já as fls. 155, verifica-se a conversa de BRUNO com uma pessoa que lhe vende droga com frequência; as fls. 157 os diálogos denotam conversas entre o denunciado PEDRO, vulgo COCÃO, e seu irmão o denunciado BRUNO, acerca de venda de drogas.

Enfim, os autos demonstram com um farto arcabouço probatório as condutas dos irmãos, no comércio ilegal de drogas ilícitas, caracterizando a conduta do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A materialidade se perfaz com o auto de apreensão da droga e com as demais provas dos autos.

Em assim sendo, os Denunciados BRUNO MALISEK RODRIGUES e PEDRO HENRIQUE MALISEK RODRIGUES, já qualificados nos autos, infringiram as iras dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 [...]

Em abordagem inicial, a defesa alega que o procedimento penal instaurado contra os pacientes está alicerçado em prova ilícita, motivo pelo qual requer a nulidade das demais provas por derivação.

Conforme a exordial, a correspondência enviada ao endereço dos acusados foi interceptada pelos agentes dos Correios de modo ilegal, à luz do julgamento do Recurso Extraordinário 1116949/PR pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesta seara, conforme o pleito, os fatos supracitados atentam contra preceito versado no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal.

Por outro lado, em que pese os argumentos defensivos, extraio de relatório de Inquérito Policial elaborado pela Polícia Federal que a interceptação da correspondência em questão só foi possível após extensa investigação realizada de modo conjunto pela Polícia Civil do Paraná, pela Polícia Civil do Espírito Santo e pela Polícia Federal.

Vejamos:

Em 20/05/2020, recebemos, via telefone, comunicação oriunda da área de segurança da ECT acerca de volume postado em São Paulo/SP, com destino a Vitória/ES, com suspeitas de conter entorpecentes. Na ocasião, nos foi relatado que uma “encomenda-irmã” da destinada a Vitória havia sido enviada ao Paraná e ali já haveria fortes indícios da presença de droga no interior da embalagem.

O volume destinado a Vitória seria encaminhado ao Centro de Distribuição Domiciliar-CDD de Jardim da Penha, situado na Rua Arthur Czartoryski nº 620, Jardim da Penha, Vitória/ES, de onde partiria para a entrega no domicílio do destinatário.

A aludida encomenda foi postada no dia 19/05/2020, teve como remetente a empresa TEFERPARAFUSOS, com endereço em São Paulo e como destinatária a pessoa de GIULIA SARDENGERG.

De seu turno, a encomenda apresentava endereço incompleto do destinatário, uma vez que, embora se referisse a um prédio de muitos pavimentos, não havia a indicação do número do apartamento. Foi realizada diligência no local, Edifício Constance, Av. Rio Branco, n° 500, Santa Lúcia, Vitória/ES, onde foi constatada a inexistência de moradora com o nome informado no envelope. Ou seja, ali a pessoa de GIULIA SARDENBERG (nome constante do envelope) era desconhecida. Não havendo indicação do apartamento e nem sendo residente no local a pessoa de GIULIA, a ECT deixou de efetuar a entrega por insuficiência de endereço.

Conforme já afirmado acima, a encomenda destinada a Vitória possuía, de acordo com informações passadas pelos correios, uma encomenda-irmã, com mesmo remetente e com destinatário na cidade de Londrina/PR.

Naquele estado, a Policia Civil realizou uma entrega controlada e logrou êxito em identificar o destinatário e apreender certa quantidade de drogas sintéticas, como Ecstasy e LSD. [...]

No dia 22/05/2020, houve uma tentativa de retirada da encomenda no CDD de Jardim da Penha. De acordo cor funcionários da agência de distribuição, um jovem teria chegado ao local e tentado retirar a encomenda, desistindo logo após tomar conhecimento da demora que levaria o processo de localização do envelope. Dizendo-se com pressa e que um táxi o esperava, saiu sem levar o envelope.

Através de pesquisas em bancos de dados oficiais foi possível averiguar a inexistência de qualquer pessoa chamada GIULIA SARDENBERG no Brasil. No entanto, pela proximidade fonética e de grafia, localizamos em Vitória a pessoa de JÚLIA LUDOLF CAIADO SARDENBERG, CPF: 129.380.437-85, que e eventualmente poderia ter tido seu nome usado para figurar como destinatária da carga postal ilícita.

Durante a pesquisa, foi possível averiguar que JÚLIA possui um irmão mais novo, de nome RAFAEL LUDOLF CAIADO SARDENBERG, CPF: 129.380.497-57.

Os dois, JULIA e RAFAEL, possuem endereço cadastrado na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho n° 145 / Apt° 503, Barro Vermelho, Vitória/ES. Após pedido dirigido à área de segurança da ECT, foi mantido contato com funcionário do Centro de Distribuição Domiciliar que identificou a pessoa de RAFAEL LUDOLF CAIADO SARDENBERG como sendo o jovem que tentara retirar a encomenda no CDD Jardim da Penha, na manhã da sexta-feira, dia 22/05/2019.

Foi solicitado então aos correios a lista de endereços IP que realizaram consulta no site de rastreamento para a correspondência em questão. Após a resposta dos correios e das operadoras de telefonia/internet, foi identificado um endereço IP referente ao imóvel situado na Av. Rio Branco n° 500 / Apt° 404, Santa Lúcia, Vitória/ES, mesmo endereço constante no envelope como sendo o destinatário da encomenda. Mas, desta feita, havia o claro apontamento do apartamento de onde foi efetuada consulta ao rastreio do objeto postado: Ap. 404.

Nesse endereço, diligencias indicaram, reside um policial civil de nome LUCIANO JOSÉ MALISEK RODFIGUES e seus dois filhos, de nome BRUNO MALISEK RODRIGUES e PEDRO HENFIQUE MALISEK RODRIGUES, ambos com passagens policiais por uso de entorpecente.

Após pesquisas em bancos de dados abertos, chamou a atenção desta equipe de policiais a amizade entre RAFAEL LUDOLF CAIADO SARDENBERG e BRUNO MALISEK RODRIGUES. Os dois são amigos em diversas redes sociais, como Facebook Instagram. [...]

Diante dos indícios que apontam ser RAFAEL SARDENBERG a pessoa que se dirigiu ao CDD para efetuar a retirada do objeto postado, o registro do nome de GIULIA SARDENBERG como destinatária da encomenda (nome gráfica e foneticamente próximo ao nome da irmã de RAFAEL, JULIA SARDENBERG), bem como a constatação de que a consulta ao rastreamento postal foi efetuada a partir do apartamento de BRUNO MALISEK, pessoa com a qual RAFAEL mantém laços de amizade não é demais supor a ocorrência de uma associação entre os nominados BRUNO e RAFAEL para a empreitada ilícita em tela. [...]

Ademais, consta nos autos da Ação Penal originária que, ao suspeitarem do pacote enviado ao endereço dos pacientes, os agentes dos Correios notificaram a Policia Federal acerca da situação por intermédio do ofício 14743816/2020-CSEC-GSOP-ES.

Deste modo, conforme ressaltado em sede liminar, não somente aquela encomenda já era alvo de suspeitas acerca de sua ilicitude, como também o destinatário indicado era pessoa estranha aos autos.

Ante o exposto, entendo que existem indícios de autoria e materialidade suficientes para a manutenção do trâmite da Ação Penal originária, razão pela qual considero temerária a suspenção da Ação Penal.

Finalmente, em consulta ao sistema E-Jud, constatei que a Audiência de Instrução e Julgamento alvo da pretensão do impetrante já foi realizada. Por isso, entendo pela perda do objeto do pedido.

Isto posto,
denego a ordem.

11 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA.
1. Meros argumentos, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não invalidam fatos.
2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.